Tribunal: TJDFT
Processo: 0704595-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSTRIÇÃO. BENS. LIMINAR. INDEFERIMENTO. FRAUDE. CREDORES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do agravado.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de interesse recursal e supressão de instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a agravante possui interesse recursal; (ii) examinar se a agravante incorreu em supressão de instância; e (iii) definir se o bloqueio e a indisponibilidade de bens devem ser deferidos liminarmente na admissão da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor do agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado.
5. A ausência de sucumbência impõe a manutenção da decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento.
6. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância por configurar supressão de instância, ainda que se trate de questão de ordem pública.
7. A constrição de bens deve ser indeferida se ausente prova suficiente nos autos para relativizar a autonomia patrimonial do sócio da pessoa jurídica em análise preliminar.
8. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, na medida em que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
Teses de julgamento: “1. A ausência de sucumbência e a supressão de instância impõem a manutenção da decisão que conheceu parcialmente do agravo de instrumento. 2. A constrição de bens deve ser indeferida se ausente prova suficiente nos autos para relativizar a autonomia patrimonial do sócio da pessoa jurídica em análise preliminar. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, na medida em que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 49-A, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07243735320218070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 29.9.2021; TJDFT, AgIntCiv no AI 07516524820208070000, Rel. Des. Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, j. 7.7.2021.